Tribunal: TJES
Processo: 5015773-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015773-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: L. M. P. S.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015773-27.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
L.M.P.S

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida no id. 6307480, que julgou procedente o pedido de fornecimento de
fármaco não disponibilizado na rede pública de saúde
(ANASTRAZOL 1MG) nos seguintes termos:

“Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero), JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 20703834, MANTENDO SEUS EFEITOS.

JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.”

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando, em síntese, que não foram observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 106, para disponibilização de medicamentos não padronizados no SUS.

O recorrido, por sua vez, devidamente intimado (id. 6307486), não apresentou contrarrazões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Em suas razões recursais alega o recorrente que o medicamento ANASTRAZOL 1MG não está incorporado a lista de medicamentos padronizados pelo SUS, em razão disso aduz que, para que haja determinação judicial de fornecimento deste medicamento, devem restar comprovados os três pressupostos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 106, o que entende o recorrente não ser o caso dos autos.

Ademais, sustenta que o medicamento

pretendido não possui indicação clínica para o problema de saúde apresentado pelo recorrido (deficiência de GH).

No id. 6307434 consta parecer do NAT/JUS, núcleo que visa assessorar os magistrados com pareceres técnicos em casos que envolvam ações relativas à saúde, informando que,
“[...] de acordo com a bula registrada ANVISA, o medicamento Anastrozol possui indicação e está aprovado para:

·

Tratamento do câncer de mama inicial em mulheres na pós-menopausa (os benefícios do tratamento com anastrozol foram observados em pacientes com tumores receptor hormonal positivos).

·

Redução da incidência de câncer de mama contralateral em pacientes recebendo anastrozol como tratamento adjuvante para câncer de mama inicial.

·

Tratamento do câncer de mama avançado em mulheres na pós-menopausa.”

No id. 6307448 consta Parecer 043/2023, da Secretaria de Estado da Saúde, informando o possível substituto terapêutico (padronizado pelo SUS) à medicação pleiteada.

Pois bem.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para

garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido judicialmente a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de
registro na ANVISA
do medicamento,
observados os usos autorizados pela agência.

Ressalto que o precedente acima tem caráter vinculante, conforme disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, peço
vênia
para discordar do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado nos autos a presença dos critérios acima estabelecidos.

O formulário/laudo constantes nos ids. 6307413 e 6307443, preenchido pela médica que assiste o paciente,
não justificou a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.
No item 9, do formulário anexado ao id. 6307413, a resposta para as perguntas
“O medicamento(s)/fórmula(s) nutricional(is) é imprescindível para o paciente? É urgente?”,
foi
“NÃO.”

Ademais, conforme parecer do NAT/JUS, o medicamento pleiteado não possui autorização da ANVISA para tratamento do quadro clínico do recorrido (deficiência de GH),
tratando-se de prescrição
off label
cuja evidência cientifica não restou demonstrada pelo médico que assiste o paciente.

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei.

Ressalto que, embora a Lei Estadual nº 10.987/2019 faça menção expressa apenas aos profissionais de saúde vinculados ao SUS, entendo que os mesmos critérios devem ser observados pelos profissionais da rede privada quando o paciente necessitar recorrer ao SUS para fornecimento das medicações.

Verifico, ainda, que
não constam nos autos documentos que comprovem a incapacidade financeira
do recorrido (no caso de seus genitores) em arcar com os custos do medicamento prescrito.

Assim, entendo não haver,
in casu
, elementos aptos a justificar a concessão de medicamento não incorporado pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

REVOGO
a liminar concedida no id. 6307444.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)